Tribunal: TJPA
Processo: 0018408-33.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018408-33.2009.8.14.0301

APELANTE: FRIGORIFICO PARAGOMINAS SA-FRIPAGO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0018408-33.2009.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: FRIGORIFICO PARAGOMINAS SA-FRIPAGO

ADVOGADO: DARCY DALBERTO ULIANA – OAB/PA 2.443

ADVOGADO:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO GARCES – OAB/PA 20.103-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO LOCATÁRIO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E DO CORTE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDIRECIONAMENTO PARA INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade contratual e danos morais, mantendo a cobrança de débitos de energia elétrica referentes a período de locação de imóvel a terceiro, bem como julgou procedente reconvenção para condenar a autora ao pagamento das faturas vencidas. Alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal, de ilegitimidade da cobrança e de irregularidade no corte de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal;

(ii) saber se a concessionária poderia cobrar débitos de energia gerados por locatário sem alteração da titularidade da unidade consumidora;

(iii) saber se o corte de energia foi legítimo e se a fixação de honorários sucumbenciais sobre o valor da causa deveria ser modificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, indefere diligência inútil ou irrelevante para o deslinde da causa (art. 355, I, CPC).

4. Persistindo a titularidade em nome da apelante, permanece sua responsabilidade pelo pagamento das faturas, independentemente de contrato de locação do imóvel.

5. O corte de energia observou os requisitos da Resolução ANEEL nº 414/2010, com aviso prévio na fatura e prazo de 15 dias para pagamento.

6. Honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação (faturas de nov./2007 a jan./2008), e não sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, apenas para fixar os honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. A ausência de alteração de titularidade da unidade consumidora mantém o titular cadastrado responsável pelos débitos, ainda que gerados por terceiro locatário.

2. O corte de energia elétrica, precedido de notificação em destaque na fatura e prazo regulamentar, é legítimo em caso de inadimplência.

3. Os honorários advocatícios de sucumbência devem incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, quando houver condenação pecuniária.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CIVEL interposto por FRIGORIFICO PARAGOMINAS S.A. – FRIPAGO, objetivando a reforma da Sentença de id. 21761430, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou IMPROCEDENTE os pedidos da inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS, movida pelo autor em desfavor da concessionária demandada.

Consta da petição inicial (id.

21761322 - Pág. 3) que o imóvel onde exerce suas atividades esteve nos meses de novembro de 2007 a janeiro de 2008, alugado para D’Amazônia Indústria e Comércio Ltda, CNPJ 01.618.286-001-36, fato de conhecimento da concessionária, conforme documento protocolado sob o nº 3656108, datado em 08.10.2008.

Afirma que a empresa locatária não efetuou o pagamento do consumo de energia elétrica e, que não pode ser responsabilizada pela inadimplência dos meses de novembro de 2007 a janeiro de 2008. Alega ainda que sem qualquer espécie de notificação foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Em contato com a concessionária para solucionar o problema do corte foi informada que somente se reestabeleceria caso procedesse o parcelamento do débito. Após de sentir coagida assinou termo de parcelamento do débito.

Em sede de contestação (id. 21761338), foi refutada as alegações autoriais.

Reconvenção ofertada no id. 21761347, onde se pugna pelo pagamento das faturas de energia não pagas, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2007, janeiro, março, abril, maio, junho, julho, setembro , outubro e novembro de 2008 e as dívidas referentes a UC 5903718, que eram objetos do acordo cancelado,

no valor total de R$ 504.388,36.

Em Sentença proferida no id. 21761430, o Juízo sentenciante, diante da ausência de alteração de titularidade, julgou improcedente a demanda e, julgou procedente a o pedido reconvencional para condenar a parte autora FRIGORIFICO PARAGOMINAS LTDA – FRIPAGO a pagar a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ – CELPA o débito referente as faturas de novembro de 2007 a janeiro de 2008, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação no id. 21761431, onde em apertada síntese alega que houve cerceamento de defesa, ante a não possibilidade de produção de prova testemunhal, para demonstrar a existência do contrato verbal de locação e a ciência do sobre tal contrato.

Alega que o débito em questão pertence exclusivamente a um terceiro, bem como que, a suspensão do fornecimento de energia elétrica à Apelante foi ilegal, eis que a Apelada deveria ter utilizado os meios judiciais apropriados para cobrar os débitos antigos, em vez de recorrer à interrupção do serviço.

Aduz que, em que pese o erro de digitação (2007 em vez de 2008), o Juízo de origem deixou claro que somente as três parcelas questionadas na petição inicial foram consideradas na condenação. Sendo assim, em relação às parcelas de fevereiro/2008 a novembro/2008, o pedido foi desprovido, de modo que a Apelada não foi totalmente vencedora a ponto de não ter que suportar a sucumbência.

Ao final pugna pela procedência do recurso para fins de se reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa referente à produção de provas requeridas pela Apelante. E, caso superada a preliminar, seja no mérito, reconhecida a inexistência do débito referente aos meses de novembro/2007 a janeiro/2008.

Contrarrazões ofertadas no id. 21761441, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária do dia (....) de

de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Trata-se de ação ajuizada contra a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA (atualmente denominada EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A), na qual a parte autora alega que não pode ser responsabilizada pela inadimplência de sua locatária, bem como, foi surpreendida com a interrupção do fornecimento de energia elétrica, além de ter sido “coagida” a firmar o termo de confissão e parcelamento de dívida.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

Alega a Apelante que teve cerceado seu direito de defesa ante a não oportunização de prova pericial.

Ocorre que, cabe ao magistrado, como destinatário da prova, de acordo com o princípio de livre convencimento, analisar quais são as necessárias para o deslinde da demanda, não caracterizando cerceamento de defesa o indeferimento de prova que julgar irrelevante para o deslinde do feito. Limitando-se a tese inicial acerca da cobrança de consumo de energia elétrica do titular da conta contrato, é desnecessária a realização da prova pericial para análise de suposta locação do imóvel, uma vez que é do titular da conta contrato cadastrado. a responsabilidade pelo adimplemento das parcelas eventualmente inadimplidas de contas de luz.

Mister ressaltar que o juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso já possua elementos de convicção, podendo indeferir as que ele considerar desnecessárias, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

No caso, era desnecessária a produção de qualquer prova outra prova além da documental já anexada aos autos.

Motivo pelo qual rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

NO MÉRITO:

O usuário cadastrado que deixa de promover a comunicação à concessionária fornecedora de serviços da alteração de titularidade da unidade consumidora do serviço de energia elétrica continua responsável pelo adimplemento das parcelas eventualmente inadimplidas de contas de luz.

Tendo em vista que se configura a vinculação da apelante à obrigação de adimplir as contas inadimplidas, porquanto deixou de informar à concessionária a modificação da titularidade da unidade consumidora para o nome de terceiros, devem ser julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial eis que legítima a cobrança pela concessionária do serviço público de energia elétrica.

Nesta perspectiva, tendo a própria autora agido de forma negligente, ao deixar de manifestar à concessionária de serviços públicos a sua intenção de encerrar o contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - vínculo jurídico que tem existência, validade e eficácia independente do contrato de locação do imóvel firmado pela autora - não merece acolhida o seu pedido de cancelamento dos débitos pendentes, notadamente porque persiste a sua responsabilidade pessoal pelo pagamento dos encargos faturados, ainda que posteriormente à locação do imóvel que constitui a unidade usuária.

No que tange a suspensão do fornecimento de energia elétrica, também assiste razão ao Juízo Sentenciante quando afirma que: “a própria autora narra que após vários contatos, mesmo através do departamento jurídico da concessionária, na tentativa de realizar acordo de parcelamento em nome da empresa D’Amazônia, o fornecimento de energia elétrica foi suspenso sem prévia notificação. O que significa dizer que a empresa autora, tomou conhecimento do atraso das faturas questionais através de reavisos, que comumente informam a data para pagamento sob pena de suspensão de fornecimento de energia elétrica. E só após os reavisos, entrou em contato com a concessionária comunicado do suposto contrato de aluguel ou arrendamento.”

Não bastasse isso, ao contrário do que alega a parte autora, verifico que o corte de energia realizado no dia 05/02/2009, se deu em razão da inadimplência dos meses de setembro, outubro e dezembro de 2008 e as dívidas referentes à UC 5903718, que não são questionadas nos autos.

De modo que não se tratam de dívidas pretéritas.

Sobre a exigência da notificação prévia do consumidor a respeito do ato, verifica-se que constou na respectiva conta o aviso de “suspensão em caso de não pagamento”, informando-o da possibilidade de corte (ID. 21761342).

Confira-se o artigo 173 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL:

Seção IV

Da Notificação

Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições: Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012:

I - a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de:"

a) 3 (três) dias, por razões de ordem técnica ou de segurança; ou

b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento.

Assim, como a interrupção da energia só ocorreu em 05-2-2009 foi observado o prazo estabelecido pela Resolução.

No que tange aos ônus sucumbenciais, tenho que assiste parcial razão ao recorrente, considerando que ambas as partes decaíram em parte nos seus pedidos.

A sentença condenou a parte autora ao pagamento das faturas de novembro de 2007 à janeiro de 2008, portanto, nos casos em que houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º do CPC) e não sobre o valor da causa como determinou a sentença guerreada.

De modo que os honorários sucumbenciais serão fixados sobre o valor da condenação, se esta existir. Como é esse o caso dos autos (há condenação pecuniária), não cabe fixação dos honorários sobre o valor da causa, mas sim, sobre a condenação (fatura dos meses de novembro de 2007 a janeiro de 2008).

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA REDIRECIONAR A INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, SOBRE A CONDENAÇÃO IMPOSTA, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA OBJURGADA, PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É O VOTO

Sessão Ordinária do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 01/10/2025